Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS. VEROSSIMILHANÇA. DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CARRO RESERVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A demonstração dos reiterados defeitos em veículo, em período razoavelmente curto, é contrária às expectativas de quem adquire um automóvel novo. Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito de reparação. O dano de difícil reparação caracteriza-se pela impossibilidade de cumprir obrigações em face das quais o uso do bem mostra-se essencial.
3. Revela-se razoável a obrigação de concessão de carro reserva, em antecipação de tutela, se demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.